Tribunal: TJDFT
Processo: 0726553-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726553-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Unimed Nacional - Cooperativa Central Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Carlos Eduardo de Oliveira Apelados: Unimed Nacional - Cooperativa Central Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Carlos Eduardo de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de apelações interpostas pela sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A (Id. 66730991), pela cooperativa Unimed Nacional - Cooperativa Central (Id. 66731000) e por Carlos Eduardo de Oliveira (Id. 66867622) contra a sentença (Id. 66730988) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. A douta Procuradoria de Justiça pugnou pela intimação das pessoas jurídicas demandadas para a finalidade de viabilizar a impugnação às razões articuladas na apelação interposta pelo autor (Id. 68349316). É a breve exposição. Decido. Percebe-se que, na origem, o autor ofereceu contrarrazões aos recursos de apelação interpostos pelas rés (Id. 66731016 e Id. 66731017), mas não houve a devida intimação das demandadas para o oferecimento de resposta ao recurso interposto, diretamente nesta instância recursal, pelo demandante (Id. 66867619). Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pela douta Procuradoria de Justiça para determinar a intimação da sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e da cooperativa Unimed Nacional - Cooperativa Central para que se manifestem a respeito da apelação interposta pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a regra prevista no art. 1010, § 1o, do CPC. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator